Tribunal: STF
Processo: RE 423985
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
   NÃO EMBARGADA PELA FAZENDA PÚBLICA - NÃO-CABIMENTO DA VERBA
   HONORÁRIA - ART. 1º-D DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP
   Nº 2.180-35/2001 - INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO -
   LEGITIMIDADE JURÍDICA NOS CASOS DE PAGAMENTO SUJEITO À DISCIPLINA
   CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS (CF, ART. 100,
   "CAPUT") - RESSALVA DA HIPÓTESE CONCERNENTE ÀS OBRIGAÇÕES
   LEGALMENTE DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) -
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.